Tribunal: TJES
Processo: 5005577-69.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005577-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCCA MARQUES COSTA COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Analisando detidamente a
decisão
que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente,
verifico
que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

2.
Quanto ao
trancamento da ação por
ausência
de justa causa,
trata-se
de medida excepcional, só ocorrendo,
em
regra, quando patente a atipicidade dos fatos narrados na
denúncia
ou quando a inocência do acusado desponta inconteste, a ponto de dispensar a análise valorativa da prova, o que não se ajusta ao caso concreto.

3.
Na espécie, o
paciente foi
mencionado
como
um dos responsáveis por vender, distribuir, guardar, entregar e transportar drogas da organização criminosa,
subordinado a
os líderes

Matheus Salomão de Souza Sardenberg

e Yves Marques Fagundes.

4.
Reza
o
art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

5
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
5577
-
69
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
LUCCA MARQUES COSTA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conform
e
relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
LUCCA MARQUES COSTA COELHO
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
i
z de Direito da
1ª
Vara
Criminal de Guarapari,
n
os autos d
a Ação Penal nº 0000
078
-
63
.202
2
.8.08.002
1
, na qual responde pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº
11.343/06
(Tráfico e associação para o tráfico)
,
na forma do art. 69 do Código Penal,

art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem
de dinheiro
), art. 2º,
§
4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Organização criminosa)
e art. 1º, I,
a
, da Lei nº 9.455/1997 (Tortura).

Defende o impetrante:
I) a

ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
mediante
utilização da gravidade abstrata do delito de tráfico,
sem qualquer fundamento individualizado em relação ao paciente
,
apenas
par
a
frase
ando
a denúncia que, por sua vez, é inteiramente baseada
em relato
de colaboradores; II) inépcia
da denúncia
quanto
as imputações dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, considerando a ausência de flagrante de tráfico de drogas
e
inexistência de laudo pericial atestando a presença de substância entorpecente e, quanto à associação para o tráfico, sem discorrer minimamente sobre o período, estabilidade e permanência do paciente; III)
inépcia da denúncia em relação ao crime de lavagem de dinheiro, já que não há descrição de nenhuma ação típica; IV) inépcia quanto a imputação do crime de tortura, por ausência de descrição dos fatos criminosos em nenhuma das circunstâncias, inviabilizando completamente a defesa; V) inépcia
da
inicial
também
quanto a imputação de organização criminosa,
não havendo
descrição satisfatória sobre a participação/atuação do paciente.
Busca, em síntese, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP.

R
equer, liminarmente, a
cassação do decreto prisional
e expedição de alvará de soltura,
reconhecendo a violação ao disposto no art. 4º, §16, I, da Lei nº 12.850/13 e arts. 312 e 315,
§2º,
II e III, do CPP.
Ao final, pugna pela concessão da ordem.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID 5107257).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 5160028).

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 5266089).

Pois bem.

Dos autos se extrai que
em
outubro de 2021 foi desencadeada uma operação pela DENARC de Guarapari, visando reprimir a prática do tráfico de entorpecentes por organização criminosa atuante neste Estado e que faria o comércio ilícito da substância conhecida como “haxixe”.

Consta que
em
1
5
de março de 2023, 1
(um)
ano e 6
(seis)
meses após o início das
apurações
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 27
investigados
, requerendo, na oportunidade, a prisão preventiva do paciente.

Revela-se
que o paciente foi
mencionado
como
um dos responsáveis por vender, distribuir, guardar, entregar e transportar drogas
da organização criminosa, subordinado aos líderes Matheus Salomão de Souza Sardenberg e Yves Marques Fagundes.

Dessa maneira, analisando detidamente a
decisão
que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente,
verifico
que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que foi afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

Quanto ao
trancamento da ação por
ausência
de justa causa,
trata-se
de medida excepcional, só ocorrendo,
em
regra, quando patente a atipicidade dos fatos narrados na
denúncia
ou quando a inocência do acusado desponta inconteste, a ponto de dispensar a análise valorativa da prova, o que não se ajusta ao caso concreto.

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“(...
)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a
quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a

periculosidade do agente
.
(...)”
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP)
,

sendo este o caso em julgamento.

Ademais,
r
eza
o
art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

Saliento,
ainda, o
firme
entendimento jurisprudencial

“
de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Não é demais relevar
ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Por fim, e
mbora
não conste nos autos,
reforço
que o fato teve repercussão na mídia local, destacando
o que foi publicado na matéria datada de 03/05/2023, disponível no
site
:
https://www.agazeta.com.br/es/policia/de-pak-a-uva-haxixe-de-quadrilha-do-es-ia-para-classe-media-e-Periferia-0523.

Pelo contexto, a
suposta
organização criminosa movimentou mais de R$ 15.000.000,00 (
Q
uinze milhões de reais), guardando pertinência com
a
importação de substâncias entorpecentes de outros países e distribu
ição
no mercado nacional.

Dessa maneira
, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)